Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Sisbajud. Teimosinha. Melhor interesse do credor. Menor onerosidade. Não verificada. Razoabilidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a reiteração da pesquisa eletrônica via SISBAJUD na modalidade teimosinha.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) dificuldades operacionais; (ii) demonstração de modificação da situação do devedor e (iii) onerosidade excessiva ao devedor.
III. Razões de decidir
3. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, apenas admitido quando derruir a dignidade humana em prol de interesses puramente econômicos, restringindo-se a situações específicas em que o executado deve indicar outros meios para saldar o débito.
4. A alegada impossibilidade de pagamento não foi cabalmente demonstrada nos autos, estando a devedora em plena atividade tanto na rede televisiva quanto nas redes sociais, havendo possibilidade de recomposição financeira.
5. A dificuldade operacional da serventia não pode servir de pejo instrumental a se sobrepor à satisfação do débito e busca da efetividade do processo executivo.
6. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese: A finalidade precípua da execução é o pagamento do valor executado e o inadimplemento do devedor acarreta a sua sujeição às decorrências do processo executivo podendo se submeter à pesquisa de ativos pelo SISBAJUD, independentemente das dificuldades operacionais da serventia judicial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 805 e 835. Jurisprudência relevante citada: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011TJDFT, Acórdão 1247690, 07276106620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020.